Tribunal: STF
Processo: HC 68085
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-27
Data de publicação: 1990-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. Citação  por  edital.  Réu  revel.  Nulidade.
         Alegação de  nulidade  da  citação  editalicia  por  existir
endereco certo nos autos.
         Existência  de  certidão  comprovando  que  o  paciente  foi
citado pessoalmente por carta precatoria.
         Habeas corpus conhecido, mas indeferido.::